Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-76.2017.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DOURADO - CPF: 283.117.602-68 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1006494-76.2017.8.11.0003

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:

JOÃO GONÇALVES DOURADO

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRANSIÇÃO DE CARGOS. COMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO EM CARGO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o Autor, servidor público municipal, postula pelo recebimento de percentual de gratificação referente ao adicional por tempo de serviço -ATS, adquirido em cargo anteriormente ocupado na Administração, para computo em novo cargo, igualmente exercido na Administração Pública Municipal, ambos com vínculo estatutário.

2.

O adicional por tempo de serviço é vantagem pecuniária devida aos servidores públicos do Município de Rondonópolis com previsão no art. 122 da Lei Orgânica do Município, prevê que:
“Art. 122 - O servidor tem adicional por tempo de serviço na base de dois por cento da remuneração mensal por ano de efetivo serviço”.

3.

De acordo com o dispositivo acima colacionado, a cada ano de efetivo serviço público (anuênio) será devido o correlato adicional na proporção de 2% (dois por cento) sobre o vencimento base do servidor.

4.

O tempo de serviço prestado em cargo anteriormente exercido na Administração Municipal, pode ter seus reflexos estendidos ao novo cargo, sendo lícito o acréscimo nessa contagem de tantos anos quantos fossem aqueles prestados sob o vínculo funcional preteritamente mantido com o Município de Rondonópolis, mormente porque não houve interrupção do serviço público.

5.

É cediço que o adicional por tempo de serviço configura vantagem de ordem pessoal, por corresponder a benefício particular do servidor de carreira, justamente por esse motivo, continua a fazer jus à contagem do prazo para a sua percepção, mesmo quando empossado em novo cargo, uma vez que sequer houve alteração no regime jurídico remuneratório.

6.

Honorários advocatícios fixados no primeiro grau devem ser afastados por força das disposições do artigo 55 da Lei 9.099/95. Impossibilidade de condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Autor, servidor público municipal, postula pelo recebimento de percentual de gratificação referente ao adicional por tempo de serviço -ATS, adquirido em cargo anteriormente ocupado na Administração, para computo em novo cargo, igualmente exercido na Administração Pública Municipal, ambos com vínculo estatutário.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a acrescentar ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS do autor, JOÃO GONÇALVES DOURADO, o percentual de 18 (dezoito) por cento, como adquirido e comprovado.

Inconformado, o Município Recorrente apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer que os efeitos financeiros da decisão incidam desde a data do requerimento administrativo, bem como requer o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento do direito do servidor ao recebimento do percentual a título de gratificação por tempo de serviço, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma em 02 (dois) pontos: a) alteração da data dos efeitos financeiros para a data do pedido administrativo; b) o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios fixados no primeiro grau de jurisdição.

Pois bem. Consta no id nº136432769, p.7, requerimento administrativo onde o servidor objetivava o recebimento da gratificação, protocolado no dia 23/11/2016, consoante carimbo de recebimento, o qual fora indeferido pela administração.

Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando recebimento da gratificação que antes recebia em cargo anterior junto ao ente público municipal, o servidor externa a sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.

Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da respectiva gratificação.

Do mesmo modo, necessário o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios fixados no primeiro grau de jurisdição.

Em se tratando de legislação especial, por força das disposições contidas no artigo 55 da Lei 9.099/95, a qual se aplica subsidiariamente a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é impossível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. - A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somenteadmite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. - Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que determina à anterior advogada da autora propor ação própria para definição de valores referentes a arbitramento de honorários advocatícios. - Não há fixação de honoráriosem primeiro grau no Microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 71007385511, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 12/04/2018)

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os efeitos financeiros da gratificação por tempo de serviço incidam da data do pedido administrativo, 23/11/2016, bem como afastar a condenação a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022